Tribunal: TJES
Processo: 0021711-16.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021711-16.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARDEL SILVA DE MORAES e outros
APELADO: CLAUDETE BALDON NICO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PR
ELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE CUIDADO AO CONVERGIR VIOLADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONDUTORA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA PENSÃO. CARÁTER VITALÍCIO DA PENSÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
MAJORADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO
S CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO
S
. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal
: É possível extrair os motivos de irresignação da apelante, bem como o pleito de reforma. Preliminar rejeitada.
2. Mérito
: Nos termos da legislação de trânsito, cabe ao condutor, antes de realizar qualquer manobra, verificar se é seguro fazê-lo. Contudo, ao confiar apenas no sinal alegadamente dado por outro condutor de que é possível convergir, a ré decerto violou seu dever legal de cuidado e incorreu em conduta imprudente da qual o acidente foi resultado direto.
3.
Considerando que ao depoimento do informante não foi atribuído valor definitivo e isolado, sendo considerado pelo juiz sentenciante em conjunto com os demais depoimentos colhidos, não há falar em reforma do decisum nesse ponto.
4.
No laudo pericial elaborado restou devidamente comprovada a debilidade permanente do membro inferior esquerdo do autor quantificada em 75% (setenta e cinco por cento).
5.
É devida a redução do valor fixado a título de pensão vitalícia, em razão da adequação do percentual com o grau de comprometimento do membro apurado na perícia, para R$ 213,68 (duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos).
6
.
Assiste razão à apelante quanto a necessidade de ressalvar o caráter vitalício da pensão, e nesse aspecto reputo importante que conste expressamente que a obrigação de pagamento de pensão restará extinto com o eventual falecimento da vítima beneficiária, na esteira do entendimento do e. TJES.
7
.
Na hipótese dos autos, determinar o pagamento imediato do valor integral das 600 (seiscentas) parcelas por certo levaria à ruína a ré, que é pessoa física amparada pela justiça gratuita, motivo pelo qual não merece acolhida a tese do apelante nesse sentido.
8
.
Configurado o dano moral sofrido pelo autor, vítima do acidente de trânsito. Isso porque em razão do sinistro causado pela ré o autor ficou permanentemente debilitado, o que, evidentemente, causou sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.
9
.
Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e ponderando os fatores citados, há necessidade de majoração do quantum da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que se adéque à jurisprudência deste e. TJES em casos análogos, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
1
1
.
Tem razão o autor apelante ao requerer a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o critério objetivo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
1
2
.
Mérito: De ofício, por se tratar de responsabilidade extracontratual, altero os consectários legais para que incidam da seguinte forma: (i) No que se refere à indenização por danos morais, conforme Súmula n. 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, 25/07/2012, data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, pois o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação; e (ii) No que se refere à indenização por danos materiais, tenho que a sua correção monetária deva se dar pelo INPC, índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e, após o vencimento de cada parcela e, após a citação, incidência exclusiva pela Selic.
1
3
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021711-16.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARDEL SILVA DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ MARIANI - ES12211-A
APELADO: CLAUDETE BALDON NICO, CRISTINA RÚBIA LAMEGO

Advogado do(a) APELADO: CATARINE MULINARI NICO - ES15744

VOTO

- Preliminar
de Ausência de Dialeticidade Recursal
-

Suscitada em contrarrazões

Os apelados Jardel Silva de Moraes e Nelson Moreira Júnior
sustentaram
, em suas respectivas contrarrazões (fls. 306-311 e fls. 314-317) que o recurso interposto por Claudete Baldon Nico (fls. 272-290) careceria de dialeticidade, por não impugnar a sentença de forma específica.

No entanto, analisando as razões recursais apresentadas, é possível extrair os motivos de irresignação da apelante com a sentença, bem como o pleito de reforma. Logo, não se verifica a alegada ausência de dialeticidade recursal.

Nesse sentido entende esta mesma Câmara Cível:

1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180208159, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

Por essas razões,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

-
Mérito Recursal
-

Conforme consta do relatório, trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por

Claudete Baldon Nico
(fls. 272-290) e
Jardel Silva de Moraes
(fls. 292-304)
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Vila Velha/ES (fls. 221-225), integrada às fls. 267-268, que resumidamente (i) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em relação à ré Claudete Baldon Nico para condená-la ao pagamento de (a) lucros cessantes em R$ 6.919,00 (seis mil, novecentos e dezenove reais), a ser incluído o 13º salário, com correção monetária e juros de mora, (b) pensão pela redução da capacidade laborativa no valor de R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil, cento e cinquenta reais), de forma parcelada e com correção monetária e juros de mora, e (c) indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora; ao passo que (ii) julgou improcedente a demanda em relação do réu Joel Vieira.

Via de consequência,
o magistrado condenou (i) a ré Claudete Baldon Nico ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor Jardel Silva de Moraes, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade dessas verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça; e (ii) o autor Jardel Silva de Moraes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu Joel Vieira, fixados também em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade dessas verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 272-290), a
ré ap
elante Claudete Baldon Nico sustentou, resumidamente: (i) que não deu causa ao acidente, na medida em que o autor condutor da motocicleta conduzia seu veículo em alta velocidade; (ii) que o autor, após ter seu auxílio-doença cessado, não buscou novo benefício, o que permite concluir que a partir do fim do pagamento do auxílio ele se encontrava apto para trabalhar; (iii) que, ausente a incapacidade decorrente do acidente, não há falar em indenização por danos morais; (iv) subsidiariamente, que deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais; (v) que não houve diminuição na renda mensal do autor, uma vez que houve pagamento de benefício previdenciário, afastando a necessidade de condenação em pensão mensal pela redução da capacidade laborativa; e (vi) subsidiariamente, que o valor da pensão deve ser adequado à razoabilidade e à proporcionalidade.

Por seu turno, o autor apelante Jardel Silva de Moraes argumentou, em
seu recurso (fls. 292-304)
: (i) que a improcedência dos pedidos em relação ao réu Joel Vieira decorreu somente de depoimento de informante interessado no resultado da demanda; (ii) que o pagamento dos danos materiais deve ser feito em uma só parcela; (iii) que deve ser majorado o
quantum
indenizatório dos danos morais; e (iv) que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser feita com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar suscitada e presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito dos recursos.

Pois bem.

De início, deve ser afastada a tese de ausência da responsabilidade civil da apelante Claudete Baldon Nico. Explico.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 17-19 relatou que a ré Claudete Baldon Nico, ao convergir à esquerda, invadiu a pista em que vinha em sentido contrário o autor Jardel Silva de Moraes em sua motocicleta, ocasionando a colisão.

Peço vênia para transcrever trecho do referido documento:

[...] CONSTATEI QUE O V-01 TRANSITAVA PELA 6ª AVENIDA SENTIDO AV. CARLOS LINDEMBERG PARA COBILÂNDIA E O V-02 TRANSITAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, NA MESMA AVENIDA, PORÉM, CONVERGIU À ESQUERDA PARA ENTRAR NA 1ª AVENIDA E, AO CONVERGIR, OBSTRUIU A PASSAGEM DO V-01, QUE TRANSITAVA PELA FAIXA 02 [...].

Nota-se que a dinâmica constante do boletim de ocorrência é corroborada pelo depoimento pessoal da própria ré Claudete Baldon Nico (fl. 181), que afirmou o que realizou a conversão à esquerda após um caminhão parado no sentido contrário sinalizar que poderia convergir.

Observemos parte do depoimento pessoal da ré:

[...] Que a depoente no momento de convergir para a esquerda, após um caminhão parado em sentido contrário ter piscado farol indicando que a depoente poderia realizar a sua conversão, houve o abalroamento com a motocicleta conduzida pelo autor [...]

Nos termos da legislação de trânsito, cabe ao condutor, antes de realizar qualquer manobra, verificar se é seguro fazê-lo. Contudo, ao confiar apenas no sinal alegadamente dado por outro condutor de que é possível convergir, a ré decerto violou seu dever legal de cuidado e incorreu em conduta imprudente da qual o acidente foi resultado direto.

O mandamento decorre do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual se lê:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Deve-se mencionar ainda que não há provas das alegações da ré apelante no sentido de que o autor conduzia sua motocicleta em alta velocidade e, portanto, de forma imprudente, que poderiam, em tese, configurar culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O autor apelante sustenta pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente também em face do proprietário do veículo, Joel Vieira, pois a improcedência dos pedidos em relação a ele se deu exclusivamente em razão do depoimento de informante interessado no resultado do processo.

O art. 457, § 2º, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a ouvir pessoa incapaz, impedida ou suspeita como informante e formar sua convicção a partir também do seu depoimento, o que foi o caso na hipótese.

No caso dos autos, verifica-se na sentença que o depoimento do informante foi apenas um dos elementos de convicção utilizados pelo magistrado para fundamentar a improcedência do pleito autoral em relação ao segundo réu e proprietário do veículo, Joel Vieira.

Considerando, portanto, que ao depoimento do informante não foi atribuído valor definitivo e isolado, sendo considerado pelo juiz sentenciante em conjunto com os demais depoimentos colhidos, não há falar em reforma do
decisum
nesse ponto.

Em situação semelhante, concluiu da mesma maneira este e. TJES, conforme se observa:

[...] 2. Patente o interesse de ADILSON ALVES DE OLIVEIRA na causa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua suspeição, na forma do art. 447, §3º, inciso II, do CPC/15. Não obstante, o art. 447, §§4º e 5º, do CPC, admite que o depoimento da testemunha suspeita seja tomado pelo magistrado, desde que desprovido do compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Com efeito, mantem-se o depoimento de ADILSON ALVES DE OLIVEIRA como elemento a ser sopesado, não de forma definitiva e isolada, mas junto das demais provas, na definição da causa, porquanto se trata de pessoa com íntima ligação com os fatos, já que intermediou a relação existente entre as partes e, por isso, o seu relato, junto das demais provas, como já frisado, é relevante e será oportunamente analisado no mérito da contenda, na qualidade de informante. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024160049383, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

A ré apelante alega ainda que a cessação do benefício previdenciário que vinha sido pago pelo INSS ao autor e a ausência de novo requerimento permitem concluir que não há mais incapacidade para o labor.

Não procede esse argumento.

O benefício que o autor vinha recebendo era o de auxílio-doença, com base no art. 59 da Lei n. 8.213/1991 (fl. 22), pago ao segurado que se encontrar incapacitado para o exercício habitual de suas atividades laborais por mais de 15 (quinze) dias.

A cessação do benefício é apenas um indício de que cessou a incapacidade total do segurado, e não comprova de forma alguma a inexistência de incapacidade parcial.

Aliás, à fl. 150 dos autos se verifica justamente o contrário. No laudo pericial elaborado pelo Médico Legista Dr. Gervásio Scabelo, restou devidamente comprovada a debilidade permanente do membro inferior esquerdo do autor Jardel Silva de Moraes, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento).

Deve-se mencionar ainda que o recebimento de benefício previdenciário pelo autor não obsta a condenação ao pagamento de pensão indenizatória. Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

[...] 7. É possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Precedentes. [...](AgInt nos EDcl no REsp n. 1.726.601/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No tocante ao pleito de redução do valor da pensão, deve-se verificar se é condizente com a incapacidade apurada.

Como dito anteriormente, no laudo pericial de fl. 150, foi constatado o comprometimento parcial e permanente de 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior esquerdo do autor. Considerando que não foi indicada pelo perito a extensão geral da incapacidade, reputo adequado, por analogia, adotar a sistemática de apuração usualmente utilizada para cálculo de indenização do seguro DPVAT, por adequadamente estimar o percentual de cada tipo de lesão e sequela.

A tabela anexa à Lei n. 6.194/1974 prevê, para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o percentual de perda de 70% (setenta por cento).

No caso do autor, portanto, aplicando-se o percentual indicado pelo perito (75%) sobre o percentual considerado pela lei (70%) para o tipo de incapacidade parcial, tem-se que a pensão deve ser fixada em 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário médio por ele percebido e constante dos autos.

Portanto, é devida a redução do valor fixado a título de pensão vitalícia, em razão da adequação do percentual acima considerado e no grau de comprometimento do membro apurado na perícia, para
R$ 213,68 (duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos)
.

Igualmente assiste razão à apelante quanto a necessidade de ressalvar o caráter vitalício da pensão, e nesse aspecto reputo importante que conste expressamente que a obrigação de pagamento de pensão restará extinto com o eventual falecimento da vítima beneficiária, na esteira do entendimento do e. TJES:

7. Haja vista a comprovação de incapacidade parcial permanente do membro inferior direito do autor, tenho como devido o pensionamento vitalício em favor deste, cujo termo inicial é a data do evento danoso, até o seu falecimento, que ocorreu em 03/02/2018. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150114897, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

O autor apelante pugna pela condenação da ré ao pagamento da pensão de uma só vez, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Segue transcrito o referido dispositivo:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Conforme se observa, o Código Civil dita que é facultado ao ofendido optar pelo pagamento do valor total da pensão. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação a essa norma no sentido de o pagamento de uma só vez não ser direito absoluto do prejudicado, devendo o julgador afastá-lo a depender do caso concreto.

Senão, vejamos:

3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Na hipótese dos autos, determinar o pagamento imediato do valor integral por certo levaria à ruína da ré, que é pessoa física amparada pela justiça gratuita, motivo pelo qual não merece acolhida a tese do apelante nesse sentido.

Configurado o dano moral sofrido pelo autor, vítima do acidente de trânsito. Isso porque em razão do sinistro causado pela ré o autor ficou permanentemente debilitado, o que, evidentemente, causou sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Vale citar:

[...] 5. - O dano moral é presumido nas hipóteses de lesões físicas decorrentes de acidentes automobilísticos, não se podendo qualificar como mero aborrecimento toda a angústia e sofrimento suportados pela vítima como decorrência da necessidade de se submeter a tratamentos médicos e medicamentosos, inclusive cirurgia, e da dor física a ela impingida pela conduta do réu, lesiva de seu patrimônio subjetivo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 036160004507, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sabe-se que a condição econômica das partes deve ser considerado para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, pois a condenação não pode ser tamanha a ponto de levar à ruína a vida financeira da ré. Todavia, também deve ser levada em consideração a gravidade das lesões sofridas pelo ofendido, que no caso foram consideráveis e permanentes.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e ponderando os fatores acima citados, embora fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) na sentença, verifico a necessidade de majoração do
quantum
da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que se adéque à jurisprudência deste e. TJES em casos análogos, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tem razão o autor apelante ao requerer a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o critério objetivo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a impossibilidade de se fixar equitativamente os honorários sucumbenciais fora das hipóteses previstas no próprio CPC, de modo que merece reformas a sentença nesse aspecto.

22. Conclui-se, portanto, que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Condeno, portanto, (i) a ré apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida; e (ii) o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do réu apelado no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida.

De ofício, por se tratar de responsabilidade extracontratual, altero os consectários legais para que incidam da seguinte forma: (i) no que se refere à indenização por danos morais, conforme Súmula n. 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, 25/07/2012, data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, pois o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação; e (ii) no que se refere à indenização por danos materiais, tenho que a sua correção monetária deva se dar pelo INPC, índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e, após o vencimento de cada parcela e, após a citação, incidência exclusiva pela Selic.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
para:

(i)
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao d
a ré

Claudete Baldon Nico
para
estabelecer que
o valor da pensão mensal em razão da redução da capacidade laborativa
será de R$ 213,68 (duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos), bem como para ressalvar que,
dado o caráter vitalício,
em caso de falecimento do beneficiário a obrigação
restará
extinta
;
e

(ii)
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso d
o autor

Jardel Silva de Moraes
para majorar
a
indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e fixar os honorários de sucumbência
em 15% sobre o valor da condenação,
com base no art. 85, § 2º, do CPC,
ressalvada a gratuidade concedida
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão. E após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.